Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO) – MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTIONAMENTO DE LEI PELA VIA MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não é cabível a impetração de Mandado de Segurança para combater lei em tese, pois a via mandamental não é sucedâneo das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Inteligência da Súmula 266 do STF.

2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança n.
1004161-92.2019.811.0000
, que indeferiu a petição inicial, uma vez que não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

O objeto da ação mandamental era o questionamento da Lei Complementar Estadual no 613/2019 que alterou o art. 50 da Lei Complementar Estadual no 560/2014 e ofensa aos princípios constitucionais da simetria e a simetria do fundo de previdência federal ao determinar que cabe ao Chefe do Poder Executivo Estadual designar exclusivamente a administração do MTPREV.

Afirma que não se aplica a Súmula 266 do STF, pois é lei de efeito concreto.

Alega ainda a existência do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para concessão da liminar da ação mandamental.

Contrarrazões apresentadas no Id. 28070090.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustentado pelo Agravante, não se trata de lei de efeito concreto, mas sim de caráter e efeito abstrato.

O questionamento formulado pelo Agravante na exordial da ação mandamental ocorre no plano da ofensa à princípios constitucionais quanto à gestão e estudo atuarial do regime de previdência próprio do servidor público do Estado de Mato Grosso.

Da leitura da exordial mandamental e confrontando com a lei combatida, não se verifica que o ato indigitado coator atinja a esfera individual do Impetrante, ora Agravante.

Tanto é verdade que o Agravante não menciona qual seria o efeito concreto da lei combatida via ação mandamental.

Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impossível questionar lei em tese via Mandado de Segurança, posto que tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Tal entendimento encontra-se pacificada pelo verbete sumular de no 266 do STF,
in verbis:

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto emanado do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, nem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade” (MS 25.456/DF, Rel. Min. Cezar Peluso). III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS 34998 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA N. 266/STF. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A pretensão da Agravante esbarra em orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, segundo a qual, não obstante a natureza contributiva do benefício previdenciário, é constitucional a pena de cassação de aposentadoria. Precedentes. III - O Impetrante se limita a questionar genérica a abstratamente a imposição da pena, enfeixando o debate quanto à validade da sanção apenas com teses jurídicas. Nesse contexto, de rigor a aplicação do entendimento firmado no enunciado da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", não consistindo o writ em instrumento de controle abstrato de normas. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 02/08/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – ATO NORMATIVO – CONTEÚDO GENÉRICO E ABSTRATO – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA N.o 266/STF – SEGURANÇA DENEGADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a impugnação, na via de mandado de segurança, de ato normativo de caráter geral e abstrato, que não atinge diretamente a esfera individual do impetrante, nos termos da Súmula n. 266/STF. (TJ/MT - N.U 1000134-71.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Insta consignar que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1015254-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, assiste razão ao ESTADO DE MATO GROSSO quanto a impossibilidade de conhecimento da presente Ação Mandamental, consoante decidiu o Exmo. Des. Márcio Vidal, por ocasião da análise do Mandado de Segurança n. 1013188-73.2019.8.11.0041, cujos argumentos utilizo como razão de decidir, litteris:

“[...] A celeuma deste mandado de segurança diz respeito à insurgência do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso, quanto à alteração legislativa, do artigo 50, da LC
560
/2014, que prevê a indicação da Diretoria Executiva do MTPREV pelo Governador de Estado, e à qual competirá a aprovação do estudo atuarial e a proposta do plano de custeio, o que no entender do Impetrante, não contará com a participação dos representados, violando, assim, os princípios constitucionais.

Inicialmente, da leitura dos dispositivos, extrai-se que transcorridos mais de três anos, supostamente, não houve implantação do sistema previdenciário para os Poderes e, para impulsionar à questão, é que o Impetrado, pode ter promovido a alteração do artigo 50, daquela legislação.

A propósito, válida a transcrição das normas debatidas.

O (antigo) artigo 50, da Lei no 540/2014 assim dispunha:

Art. 50 O Conselho de Previdência estabelecerá cronograma individualizado de implantação da MTPREV para os Poderes e Órgãos autônomos, no que se refere aos modelos de gestão, previsão e execução orçamentária, contribuições para o FUNPREV/MT, concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários.

§ 1o Enquanto não concluída a execução do cronograma individual de implantação de que trata o caput deste artigo, o sistema vigente quando da aprovação desta
lei
será mantido.

§ 2o O Poder Executivo deverá prever na
Lei
de Diretrizes Orçamentárias aumento nos limites orçamentários dos Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos, suficientes para custear os acréscimos de contribuições patronais decorrentes da implementação do cronograma de que trata o caput deste artigo.

Da alteração do referido artigo, pela LC no 613/2019, agora prevê:

Art. 50 (...)

§ 1o Enquanto não implementado o cronograma mencionado no caput, que tem por objetivo a gestão centralizada do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, competirá à Diretoria Executiva do MTPREV a aprovação do estudo atuarial e da proposta do plano de custeio, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, não se aplicando as disposições correlatas previstas no caput e no art. 10 desta
Lei
(...).

Nessa quadra, conforme consignado, é que pretende, liminarmente, o Impetrante o sobrestamento da proposta do plano de custeio e outras medidas, porque encaminhada pelo Governador e o seu e
lei
to à Assemb
lei
a Legislativa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 266:
“Não cabe mandado de segurança contra
lei
em tese”.

Em que pese ao Impetrante postular a suspensão do encaminhamento das propostas previdenciárias à Casa de
Lei
s, fá-lo contrário aos termos da legislação nova, alegando a violação aos princípios constitucionais e à simetria ao Fundo da Previdência Federal, ou seja, a insurgência principal é contra o dispositivo que modifica a legislação de criação do MTPREV.

No mesmo sentido:

1.
A
lei
em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das
lei
s e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. [MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017.] Em que pese as alegações do impetrante, "a resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral" (art. 89, § 2o do RICNJ). O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se inserem as respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 266 deste Supremo Tribunal, (...). Saliente-se que o entendimento exposto na Súmula 266 não abarca apenas
lei
propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual
lei
, possuam densa abstração normativa. [MS 32.694 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 28-4-2015, DJE 109 de 9-6-2015.] Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A "
lei
em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a
lei
em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...). [MS 29.374 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-9-2014, DJE 201 de 15-10-2014.]

De igual modo, decidiu o Des. Luiz Carlos da Costa, no Mandado de Segurança no 1004187-90.2019.8.11.0000
[...]”.

Assim, considerando a vedação expressa contida na Súmula 266 do STF, bem como a ausência de provas de quaisquer violações a direitos do Sindicato Impetrante, incabível o conhecimento da presente Ação Mandamental, razão pela qual INDEFIRO A INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA.

Intime-se. Publique-se.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020